Tribunal: TCU
Processo: 012.942/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Paulo César Christal, Prefeito do Município de Ubarana/SP, no período de 21/6/2007 a 31/12/2008 e na gestão 2009/2012, e de João Costa Mendonça, Prefeito do mesmo Município, nas gestões 2013/2016 e 2017/2020, ante irregularidades na execução dos recursos dos Convênios nos 701178/2010 (SIAFI 660894) e 700367/2011 (SIAFI 670267).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Paulo César Christal, prefeito do Município de Ubarana/SP no período de 21/6/2007 a 31/12/2008 e na gestão 2009/2012, e de João Costa Mendonça, prefeito do mesmo município nas gestões 2013/2016 e 2017/2020, ante irregularidades na execução dos recursos dos Convênios 701178/2010 (SIAFI 660894) e 700367/2011 (SIAFI 670267). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o, 18, 19, 23, incisos II e III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Paulo César Christal; 9.2. acolher as alegações de defesa de João Costa Mendonca; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Costa Mendonca, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Paulo César Christal; 9.5. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento; Valor (R$) Data 74.438,25 2/5/2012 9.6. aplicar-lhe multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.10. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.11. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.12. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis.